Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705992-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LOURIVAL JOSE FERREIRA, MARIA REUZA DE ARAUJO DECISÃO Intimada a agravante-executada a dizer se persistia seu interesse no presente recurso, nos termos do despacho desta Relatoria (id. 15955432), ela reconheceu que houve a perda do objeto (id. 16255608). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se Oficie-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora